Tribunal: TJSP
Processo: 2003912-05.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EMANADA EM ACÓRDÃO.
– Decisão que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do Acórdão para dar cumprimento à determinação nele contida – Agravante que alega afronta à autoridade do Tribunal – Agravado que comprava a interposição de Recurso Especial contra o Acórdão proferido pelo tribunal com a atribuição de efeito suspensivo – Fato superveniente que

Ementa:
CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO EMANADA EM ACÓRDÃO.
– Decisão que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do Acórdão para dar cumprimento à determinação nele contida – Agravante que alega afronta à autoridade do Tribunal – Agravado que comprava a interposição de Recurso Especial contra o Acórdão proferido pelo tribunal com a atribuição de efeito suspensivo – Fato superveniente que inviabiliza o provimento do recurso:

– Não obstante a determinação contida no Acórdão proferido no julgamento de agravo de instrumento seja passível de cumprimento, sob pena de violação à autoridade do Tribunal, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto contra o Acórdão afasta a sua imediata efetividade.

RECURSO NÃO PROVIDO